Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESISTÊNCIA PASSIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTARES DO CRIME. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As expressões ofensivas dirigidas aos policiais ocorreram durante abordagem regular, em contexto diretamente relacionado ao exercício da função pública, com conteúdo apto a deslegitimar e desrespeitar a autoridade policial, configurando o dolo típico do crime de desacato.
1.1. Configurado o dolo da conduta quando comprovado que os insultos proferidos pelo réu contra os agentes policiais extrapolaram críticas eventuais ou desabafos e visaram atingir diretamente o prestígio funcional dos agentes públicos.
2. O crime de resistência exige, como elementos típicos, a oposição ativa, mediante violência ou grave ameaça, à execução de ato legal por funcionário público no exercício da função ou por quem o auxilie legitimamente.
2.1. A conduta atribuída ao réu, embora envolva debate físico, dificultando sua imobilização, e resistência verbal, não configura violência ou ameaça grave nos termos exigidos pelo tipo penal, sendo insuficiente para a caracterização do delito de resistência.
3. Recurso conhecidos e desprovidos.